Tribunal: TJDFT
Processo: 0733413-20.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0733413-20.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: BARBOSA E CARIAS LTDA, RUBENS FERREIRA CARIAS, MIRIAM MARTINS BARBOSA CARIAS, JOSE FRANCISCO BARBOSA, MARIZON MARTINS BARBOSA, MARIA CLAUDIA RODRIGUES PIRES BARBOSA, MARCIO MARTINS BARBOSA, FLAVIA SIMOES LOPES BARBOSA, IRACI MARTINS BARBOSA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo i. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília, nos autos da execução de título extrajudicial n. 0700691-08.2017.8.07.0001, que indeferiu o pedido de expedição de ofício à SUSEP e à CNseg, formulado com o objetivo de localizar bens penhoráveis dos executados. Eis a r. decisão agravada: “I - Do AGI n. 0727856-52.2025.8.07.0000 Mantenho a decisão agravada, de ID 239672447, por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, mormente em razão do indeferimento do pedido liminar (ID 242738980). II - Do AGI n. 0729020-52.2025.8.07.0000 Mantenho a decisão agravada, de ID 240858866, por seus próprios fundamentos. Prossiga-se nos termos da decisão agravada, salvo se noticiada a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. III - Da petição de ID 243153486 Realizadas pesquisas InfoJud (ID 157812722), seus resultados não indicam que os executados possuam plano de previdência privada, motivo pelo qual indefiro o pedido de expedição de ofício à CNSeg e à SUSEP. Mantenha-se feito suspenso em relação aos executados Márcio, Rubens, Miriam e Iraci (ID 155648317); Flávia e José Francisco (ID 155900985) e Barbosa e Carias Ltda. (ID 120994337).” Inconformado, o exequente recorre. O agravante sustenta que a decisão estaria equivocada, pois teria esgotado todos os meios ordinários de localização de bens, sem lograr êxito. Alega que o sistema INFOJUD não contempla informações sobre previdência privada e títulos de capitalização, sendo, portanto, legítima e necessária a requisição de dados junto à SUSEP e à CNseg. Argumenta que tais diligências não seriam inúteis ou protelatórias, mas sim medidas extraordinárias e autônomas, justificadas pela ausência de bens localizados por outros meios. Afirma ainda que a previdência privada não se enquadra nas hipóteses de impenhorabilidade previstas no art. 833 do CPC, por possuir natureza de investimento, conforme dispõe o art. 14, III, da Lei Complementar no 109/2001: “resgate da totalidade das contribuições vertidas ao plano pelo participante, descontadas as parcelas do custeio administrativo, na forma regulamentada”. O agravante invoca precedentes do TJDFT, TJPR, TJMG e do STJ que reconhecem a possibilidade de expedição de ofícios à SUSEP e à CNseg em casos de frustração das diligências ordinárias, destacando que tais medidas visam à efetividade da execução e à cooperação processual. Requer, em sede de tutela de urgência, a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pleiteia a reforma da decisão para que seja deferido o envio dos ofícios à SUSEP e à CNseg. Preparo no ID 75038654. É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, em tese, não se vislumbra urgência, nem tampouco perigo de dano irreparável ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que o crédito se encontra preservado, sem notícia de ato processual tendente à extinção do processo ou à ocorrência de iminente prescrição. Trata-se de questão que permite aguardar o julgamento do mérito pelo eg. Colegiado, sobretudo porque se trata de recurso de tramitação célere. Portanto, ausente, neste juízo de cognição superficial, requisito autorizador da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, indefiro a liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de agosto de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator